Tribunal: TJDFT
Processo: 0001263-54.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001263-54.2017.8.07.0017 RECORRENTE: EDILEUZA CORREIA CRAVEIRO RECORRIDO: BV FINANCEIRA S/A CFI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEPÓSITO ELISIVO DA MORA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DA OBRIGAÇÃO. MULTA PREVISTA NO § 6° DO ARTIGO 3° DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. 1. De acordo com o § 6o do artigo 3° do Decreto Lei 911/69, "Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado". 2. Verificado que, mesmo fora do prazo fixado judicialmente, o veículo apreendido foi restituído à devedora fiduciante, não há como ser imposta a obrigação de pagamento da multa prevista no § 6o do artigo 3° do Decreto Lei 911/69. 3. O prazo fixado para devolução do veículo ostenta natureza dilatória, de modo que o cumprimento extemporâneo da obrigação não impõe, necessariamente, a imposição da multa cominada, sobretudo quando evidente a sua inaplicabilidade à hipótese 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido. A recorrente indica negativa de vigência ao artigo 505 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido não deveria ter decidido pela inexistência da preclusão pro judicato quanto à multa cominada, entendendo ser defeso ao Juiz decidir questões já analisadas, sob pena de afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, da segurança jurídica e da boa-fé. Requer os benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados PASQUALI PARISE E GASPARINI JÚNIOR, OAB/SP 4.752, e HUDSON JOSÉ RIBEIRO, OAB/SP 150.060. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 505 do CPC, uma vez que a tese recursal, quanto ser defeso ao Juiz decidir questão já analisada, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou que “No caso dos autos, verifico que, embora a d. Magistrada sentenciante tenha julgado improcedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Busca e Apreensão, o veículo foi restituído à ré, ainda que fora do prazo fixado na r. decisão exarada à fl. 89, razão pela qual não há como ser acolhida a pretensão de imposição da multa prevista no § 6o do artigo 3° do Decreto Lei 911/69” (ID 13476385). Assim, rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas, exclusivamente, em nome dos patronos PASQUALI PARISE E GASPARINI JÚNIOR, OAB/SP 4.752, e HUDSON JOSÉ RIBEIRO, OAB/SP 150.060. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027